Tribunal: TJSP
Processo: 0024592-16.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Conflito de competência. Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Primeiro julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Anulação pela e. Turma Recursal, por conta de suposta dificuldade na apuração do direito a exigir prova pericial. Nova edição de sentença, pelo mesmo MM Juiz, agora como titular de Vara singular. Interposição

Ementa:
Conflito de competência. Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Primeiro julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Anulação pela e. Turma Recursal, por conta de suposta dificuldade na apuração do direito a exigir prova pericial. Nova edição de sentença, pelo mesmo MM Juiz, agora como titular de Vara singular. Interposição de apelos Recursos distribuídos à e. Seção de Direito Público. Suscitação do conflito de competência. Incidência do art. 200 do RITJESP. Conhecimento.
Valor da causa inferior a 60 salários. Matéria realmente atinente ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que afirma irrelevante a suposta complexidade pericial para afirmação da competência. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, cf. posto no art. 2o, §4o da lei 12.153, 22.12.2009.
Magistrado que se acha investido das duas competências, como titular de vara cumulativa singular e dos Juizados, que, aliás, exarou duas sentenças. Desnecessidade de ratificação da última. Erro da Turma Recursal. Decisão alvo do recurso que é ratificação da anterior. Inexistência de risco de subtração de instância.
Afirmação de competência da Turma Recursal suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32
Registro: 2020.0000758345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0024592-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
suscitante 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado CÓLEGIO
RECURSAL DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM O CONFLITO
PROCEDENTE E COMPETENTE O COLÉGIO RECURSAL DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, COM
OBSERVAÇÃO. VENCIDO O EXMO. SR. DES. TORRES DE CARVALHO (COM
DECLARAÇÃO).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vargem Grande do Sul – 2a Vara
Conflito de Competência n. 0024592-16.2020.8.26.0000
Suscitante: 12a Câm. de Direito Público
Suscitado: S. João da Boa Vista
Colégio Rec. do Juizado Especial Cível e Criminal
Interessado: Município de Vargem Grande do Sul
Interessada: Maria Aparecida Cruz
Voto n. 51.010
Conflito de competência. Sistema dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização. Primeiro julgamento
pelo Juizado Especial da Fazenda
Pública. Anulação pela e. Turma Recursal, por conta de suposta
dificuldade na apuração do direito a
exigir prova pericial. Nova edição de
sentença, pelo mesmo MM Juiz, agora
como titular de Vara singular. Interposição de apelos Recursos
distribuídos à e. Seção de Direito
Público. Suscitação do conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência. Incidência do art. 200 do
RITJESP. Conhecimento.
Valor da causa inferior a 60 salários.
Matéria realmente atinente ao Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública.
Jurisprudência do e. Superior Tribunal
de Justiça, que afirma irrelevante a
suposta complexidade pericial para
afirmação
da
competência.
Competência
absoluta
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública, cf. posto
no art. 2o, §4o da lei 12.153, 22.12.2009.
Magistrado que se acha investido das
duas competências, como titular de
vara cumulativa singular e dos Juizados, que, aliás, exarou duas sentenças. Desnecessidade de
ratificação da última. Erro da Turma
Recursal. Decisão alvo do recurso que é
ratificação da anterior. Inexistência de
risco de subtração de instância.
Afirmação de competência da Turma
Recursal suscitada.
Cuida-se de conflito de competência suscitado
pela E. 12a Câm. de Direito Público em face da Turma Recursal
do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de S. João da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Boa Vista, tirado nos autos da apelação n.
1002611-31.2016.8.26.0653.
Na hipótese dos autos, Maria Aparecida Cruz,
auxiliar de enfermagem do Município de Vargem Grande do
Sul, formulou pretensão objetivando o pagamento de horas
extras, bem como a correta remuneração pelo adicional noturno
e de insalubridade, com reflexos nas demais verbas atinentes ao
seu cargo.
A r. sentença julgou a ação procedente em parte,
consoante se verifica pela leitura de fls. 867/873 e dos embargos
declaratórios acolhidos a fls. 881/883.
Entretanto,
houve
interposição
de
recursos
inominados em face da mesma, direcionados à Turma Recursal
do Juizado Cível e Criminal da Comarca de S. João da Boa
Vista.
A
Turma
Recursal,
todavia,
afirmou
a
incompetência do Juízo e determinou a extinção do feito, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei n. 9.099/95,
com remessa dos autos à 2a Vara da Comarca de Vargem
Grande do Sul (fls. 1062/1066). A fl. 1.064 expressamente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirmado que a causa em curso demandaria cálculos
complexos,
o
que
seria
defeso
naquela
jurisdição
extraordinária em contrariedade com a jurisprudência do e.
Superior Tribunal de Justiça.
Sobreveio redistribuição à 2a Vara de Vargem
Grande do Sul e o mesmo Dr. Juiz exarou novamente sentença,
aliás, de igual tom, acolhendo em parte a pretensão inicial (fls.
1074/1086), conjunto de incidentes qe fez com que a causa
percorresse o mesmo caminho entre 26.1.2017 e 3.7.2018.
Agora, interpostas apelações (fls. 1095/1112 e
1209/1225), os autos aportaram à E. 12a Câm. de Direito Público,
quando, então, o E. Des. J. M. RIBEIRO DE PAULA, relator, não
conheceu dos recursos interpostos e, com fundamento em
precedentes deste col. Órgão Especial, nestes termos, suscitou o
presente conflito de competência (fls. 1263/1269):
“(...) A competência é do Juizado Especial, inda mais
porque o processo tramitou regularmente sob o rito e
disciplina da Lei 12.153, de 2009, não precisava ter
sido extinto nem ordenado novo julgamento pelo
procedimento comum” (verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De certo que esse é o nosso relatório.
O voto tem o número 51.010
-1-
Compete a este E. Tribunal de Justiça processar e
julgar conflitos de competência entre o Tribunal de Justiça e
Turma Recursal do Juizado Especial, por conta de sermos todos
pertencentes à mesma unidade federativa, cf. precedente do col.
Supremo Tribunal Federal (RE 590.409/RJ, rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe. 29.10.2009).
Acerca dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
a Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009 estabeleceu no caput
de seu art. 2o a competência das referidas unidades judiciárias:
“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos”.
No mesmo dispositivo, agora em seu §4o,
encontramos a delimitação da competência, esta afirmada pelo
texto legal como sendo absoluta no Foro em que estiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, com as exceções
enunciadas no §1o.
A ação em comento trata do recebimento de
verbas decorrentes do exercício profissional atinente a cargo
junto da Municipalidade local. Acha-se dentro dos parâmetros
da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, portanto, não
se enquadra nas exceções.
E o proveito econômico pretendido é inferior ao
teto de 60 (sessenta) salários mínimos.
Como retro destacado, preservada a elevação do
voto divergente do e. Des. TORRES DE CARVALHO, a
competência dos Juizados é absoluta.
Somente para reforçar o argumento, literalmente,
transcrevo da exordial que, além de discutir o sistema de
rodízio de folgas e abrir debates sobre a pretensão de vê-la
removida para outro mecanismo de contagem, a autora MARIA
APARECIDA CRUZ, Auxiliar de Enfermagem, postulou
expressamente o quanto abaixo segue, dando à causa o valor de
R$ 18.777,16, em 30 de agosto de 20161:
1 Salário Mínimo vigente a partir de 1.1.2016, R$ 880,00 Decreto 8.618/2015,
publ. DOU de 30.12.2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) seja a requerida condenada ao pagamento das verbas
pagas indevidamente (insalubridade, horas noturnas,
horas extras, diferenças não pagas nos meses em que a
requerida usufruiu suas férias) nos últimos cinco anos
e naquelas que o fizer após o ajuizamento desta ação,
com aplicação de juros e correção monetária,
observando-se o seguinte:
1) adicionais por tempo de serviço (anuênio,
quinquênio, sexta parte e quarta parte) integram o
vencimento base por força do art. 129 da Constituição
Estadual;
2) o cálculo da insalubridade e da hora extra devem
recair sobre o vencimento base (incluindo anuênio,
quinquênio, sexta parte e quarta parte), no montante
máximo, qual seja, 20%;
3) a base de cálculo do adicional noturno seja levada
em consideração não somente o vencimento base
(incluindo anuênio, quinquênio, sexta parte e quarta
parte), mas também a insalubridade;
4) no cálculo do adicional noturno sejam levadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consideração as horas extras, por força do art. 85,
parágrafo único do estatuto do servidor público;
5) que para fins do adicional noturno e das horas
extras a serem pagas, a hora dos trabalhos realizados
durante todo o dia de sábado e de domingo sejam
computados no montante de 75% e 100% sobre o valor
normal, respectivamente.
6) os dias de afastamento por força de férias a média
das horas noturnas e a insalubridade possam continuar
sendo pagas;
7) que todos os reflexos em férias (tanto terço
constitucional, como no cheque férias) e na gratificação
natalina sejam recalculados, em conformidade com
estas observações;
- alternativamente, caso se entenda pela viabilidade da
aplicação do novo sistema de revezamento à
requerente, que seja a Administração obrigada a se
utilizar do divisor 192 em seus cálculos, condenando-a,
assim ao pagamento de todas as verbas pagas
indevidamente sob o divisor 200.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- que seja a requerida obrigada a juntar cópia da folha
de ponto dos dias efetivamente trabalhados pela
requerente, bem como dos comprovantes de pagamento
a partir de junho de 2011;
- a condenação da requerida ao pagamento dos
honorários.
A matéria, pois, está sim afeta ao sistema dos
Juizados e o proveito econômico acha-se dentro da faixa de
valores reservados àquela via extraordinária, de sorte que, nos
termos do art. 200 do Regimento Interno, propõe-se conhecer e
afirmar a competência do sistema dos Juizados Especiais, aliás,
na esteira de julgados deste col. Órgão Especial, com proposta
de remessa do tema para oportuno exame pelo Conselho
Supervisor do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, de molde a aperfeiçoar a prestação do serviço, evitar
repetição de conflitos desnecessários, bem como dar vazão ao
complexo constitucional que garante às partes rápida solução
dos litígios.
Explico.
-2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente, está pacificado que a necessidade
de produção de prova pericial complexa não influi na
definição da competência dos juizados especiais da Fazenda
Pública.
Confira-se que, nesse exato sentido, assim
prelecionam julgados do e. Superior Tribunal de Justiça, a
conferir: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel.
Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009;
RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe 28.04.2010, AgRg no AREsp 753.444, Rel. Ministro
Hermann Benjamin, DJe 18.11.2015.
Neste ano ainda, o Superior Tribunal de Justiça
reafirmou a mesma orientação: a competência dos Juizados
Especiais comporta maior dilação probatória e assim seria ainda
que houvesse dificuldade, o que não é a hipótese deste caso.
Confira-se: AgInt no AREsp 1.232.765/PE, DJe 5.8.2020 e AgInt
no RMS 61.625/CE, DJe 12.3.2020.
Repito, somam-se ao acima posto, (i) o proveito
econômico (aquém do limite legal de 60 salários mínimos) e (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a natureza das matérias deduzidas, que não se encontram nas
regras de excepcionalização do sistema dos Juizados.
-3-
Sem prejuízo, também é de se observar, que o
Provimento n. 2.203/2014 do E. Conselho Superior da
Magistratura, em seu art. 8o preceitua o quanto segue:
“Art. 8o - Nas Comarcas em que não foram instalados
os Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam
designados
para
processamento
das
ações
de
competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda
Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde
não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado
Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis ou
Cumulativas para o julgamento”.
Considerando que a Comarca de Vargem Grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Sul não é guarnecida por Vara privativa de Fazenda Pública,
tem-se que a implantação do Juizado Especial Fazendário se
efetivou mediante o alargamento da competência da Vara do
Juizado Especial Cível já existente na Comarca em questão, que,
à luz do Provimento CSM n. 2.203/2014, passou a ter
competência também para o processamento e julgamento das
ações catalogadas na Lei no 12.153/2009.
Em decorrência, conclui-se que a competência
absoluta para o julgamento da causa originária que ensejou o
conflito em debate é do E. Juizado Especial Cível da Comarca
de Vargem Grande do Sul.
E, na esteira do acima posto e nos termos do art.
39 do Provimento CSM no 2.203/2014, o Colégio Recursal é o
órgão de segundo grau de jurisdição do Sistema dos Juizados
Especiais e tem competência para o julgamento de recursos
cíveis, criminais e da Fazenda Pública oriundos de decisões
proferidas pelos Juizados Especiais.
Daí decorre que a Turma Recursal Cível e
Criminal do Colégio Recursal de São João da Boa Vista detém
competência recursal para analisar os recursos interpostos pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, na medida em que se irresignaram contra a r. sentença
proferida pelo E. Juízo da 2a Vara Judicial Cumulativa da
Comarca de Vargem Grande do Sul.
-4-
Os autos originários contêm duas r. sentenças
exaradas pelo mesmo MM Juiz, titular de vara cumulativa, dos
Juizados e singular.
Primeiro manifestou-se como integrante dos
sistema dos Juizados e, em razão da deliberação da Turma
Recursal, contrária à jurisprudência do e. Superior Tribunal de
Justiça, teve de repetir seu trabalho.
Data vênia, além de se estar impondo sofrimento
desnecessário às partes e afronta ao dispositivo da Const.
Federal, que predica a celeridade como direito da cidadania,
possível solucionar-se a questão de modo prático.
Rememoro que este col. Órgão Especial, por
ocasião do julgamento do Conflito de Competência n.
0025259-36.2019.8.26.0000, em 28.8.2019, rel. o e. Des. MÁRCIO
BARTOLI, determinou a incidência do art. 64, §4o do Cód. de
Processo Civil, mandando que os autos voltassem primeiro ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sistema dos Juizados para, ratificada a r. sentença, processar-se
o recurso, confira-se:
“(...) Reconhecida a competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública para o processamento e julgamento
do feito originário, resta definir se agiu com acerto a
Câmara Suscitada ao remeter a apelação interposta
contra sentença prolatada por juízo absolutamente
incompetente diretamente ao Colégio Recursal dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Neste caso, a resposta é negativa.
De acordo com o artigo 39, caput, do Provimento CSM
n° 2.203/14, “O Colégio Recursal é o órgão de segundo
grau de jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e
tem competência para o julgamento de recursos cíveis,
criminais e da Fazenda Pública oriundos de decisões
proferidas pelos Juizados Especiais”.
Na hipótese, tendo em vista que a sentença de primeiro
grau foi proferida por órgão jurisdicional que não
integra do sistema dos Juizados Especiais, conclui-se
que a 4a Turma do Colégio Recursal do Juizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial
da
Fazenda
realmente
não
possuía
competência recursal para apreciar a apelação
interposta contra referida decisão, nos termos do
provimento citado e da própria limitação instituída no
artigo 41, da Lei 9.099/95, c.c. artigo 27, da Lei
12.153/09.
Diante disso, não seria caso de redistribuir o recurso ao
órgão judicial suscitante, mas sim de observar a regra
do artigo 64, §4°, do Código de Processo Civil,
remetendo-se os autos a uma das Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Capital para
conservados os efeitos da sentença prolatada pela
magistrada da Vara da Fazenda Pública deliberação
acerca de sua manutenção ou prolação de nova decisão
(...)”.
Aqui, como já retro destacado, duas sentenças
foram exaradas pelo mesmo Magistrado, uma no papel de
integrante do sistema dos Juizados Especiais e a segunda, por
ordem da turma recursal, agora na condição de titular de Vara
singular (fls. 873 e 1086). Baixar os autos para que o MM Juiz
ratificasse aquilo que, por conta das vicissitudes dos autos, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ratificou, seria um excesso em detrimento das partes.
É titular de Vara Cumulativa.
De sorte que, neste caso, parece prejudicada,
despicienda e excessiva a incidência do quanto posto no art. 64,
§4o do Cód. de Processo Civil, que dispõe sobre a permanência
dos efeitos de decisão proferida por Juízo incompetente até que
outra seja proferida pelo Juízo competente (verbis):
“Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-
se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo
incompetente até que outra seja proferida, se for o caso,
pelo juízo competente”.
A r. deliberação da turma especial, invalidando a
primeira decisão, pelo mesmo magistrado, na parte atinente à
alegada incompetência do sistema dos Juizados, importou
equívoco, ora corrigido por este colegiado, que pode afirmar e
resolver o conflito, superada a questão em termos práticos sobre
a investidura do prolator, que, como visto, é integrante dos dois
sistemas.
De sorte que essa situação funcional do MM Juiz
impede se cogite de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-5-
O imbróglio nem é inédito e já mereceu
conhecimento por este col. Órgão Especial, na sessão de
9.10.2019, pelo e. Des. GERALDO WOHLERS, Conflito de
Competência no 0032079-71.2019.8.26.0000, na ocasião com
determinação de retorno ao sistema dos Juizados.
-6-
Nesses
termos,
portanto,
respeitosamente,
proponho o conhecimento e a PROCEDÊNCIA do presente
conflito de competência, com afirmação de que a competência é
da turma recursal, com observação final, esta atinente à
comunicação ao Conselho Supervisor do Sistema dos Juizados
Especiais, para o que entenderem adequado.
COSTABILE E SOLIMENE, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no CC-0004/20
Conflito de Competência no 0024592-16.2020 Órgão Especial
Suscitante: 12a Câmara de Direito Público
Suscitado: Colégio Recursal de São João da Boa Vista
Interessados: Maria Aparecida Cruz e Prefeitura Municipal de Vargem
Grande do Sul
2o Juiz Voto vencido
1.
O Órgão Especial, por maioria, nos termos do voto
do Des. Costabile e Solimene, julgou o conflito procedente e competente o
Colégio Recursal de São João da Boa Vista, com observação quanto à
comunicação ao Conselho Supervisor do Sistema dos Juizados Especiais,
para o que entender adequado. Exponho, respeitosamente, as razões pelas
quais entendo pela competência da 12a Câmara de Direito Público.
2.
Fatos. A autora MARIA APARECIDA CRUZ é
servidora pública da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO
SUL, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem; segundo alega, desde o
início de suas atividades labora em no sistema de 12 horas de trabalho por 36
horas de descanso, tendo direito a duas folgas nos meses pares e três nos
meses ímpares; no entanto, a LM no 4.001/16 e o DM no 4.123/16 alteraram
sua jornada de trabalho, tendo direito a pagamento de horas extras ou
compensação apenas se excedidas 180 horas mensais, o que acarreta perda
salarial; alega também o cálculo incorreto dos adicionais temporais, noturno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de insalubridade e de horas extras, além das férias e décimo terceiro salário.
Pede (a) a manutenção da jornada e regime de trabalho anterior, com o
usufruto de folgas mensais, a teor do art. 22 do Estatuto dos Servidores, ou o
reconhecimento de que não se submete ao art. 9o, § 1o e 2o da LM no
3.998/2016; (b) o recálculo e o pagamento das diferenças referentes a
insalubridade, horas noturnas,, horas extras, diferenças não pagas quando do
usufruto de férias, referentes aos últimos cinco anos, com juros e correção
monetária, observando-se que (i) os adicionais por tempo de serviço integram
o vencimento; (ii) o cálculo da insalubridade e da hora extra devem recair
sobre o vencimento base no percentual máximo (20%); (iii) que a
insalubridade seja inclusa na base de cálculo do adicional noturno; (iv) que no
adicional noturno sejam inclusas as horas extras; (v) que para fins de
adicional noturno e horas extras, a hora trabalhadas aos sábados e domingo
sejam computada no montante de 75% e 100% sobre o valor normal,
respectivamente; (vi) o pagamento da média das horas noturnas e
insalubridade durante as férias; (vii) que todos os reflexos em férias e na
gratificação natalina sejam recalculados; e, alternativamente, (c) caso se
entenda pela viabilidade da aplicação do novo sistema de revezamento à
autora, que a Administração seja obrigada a utilizar o divisor 192 em seus
cálculos, condenando-a assim ao pagamento de todas as verbas pagas
indevidamente sob o divisor 200. Atribuiu à causa o valor de R$-18.777,16
(fls. 1/22). Em razão do valor atribuído à causa ser inferior a sessenta salários
mínimos e por entender o juiz da 2a Vara de Vargem Grande do Sul que não
haveria qualquer prejuízo á autora, ante a expressa permissão da produção de
prova pericial (art. 10 da LF no 12.153/09), determinou-se a redistribuição
dos autos para o Juizado Especial Cível Local (fls. 315 e 319).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido
para reconhecer o direito da autora ao recebimento dos reflexos de horas
trabalhadas além das 180 horas mensais; à integração do valor do adicional
de insalubridade aos seus vencimentos, com reflexo nas demais verbas
vencidas no período não alcançado pela prescrição, inclusive férias e 13o
salário, determinando que sejam feitas as adequações necessárias pelo setor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeiro, e para determinar que todas as gratificações a que faz jus a parte
autora, de caráter permanente e não eventual, incluindo as gratificações de
diversificada nomenclatura, com exceção das vantagens eventuais, sejam
incluídas na base de cálculo do quinquênio e anuênio respeitada a prescrição
quinquenal e observados os parâmetros acima delineados; a retificação do
valor pago a título de adicional noturno, o qual deve ser calculado com base
no valor da hora normal de trabalho acrescido do adicional de hora extra,
quando for o caso, conforme especificado acima; determinou a utilização do
divisor 192 no cálculo do valor da hora trabalhada e que as horas extras
habituais fossem incluídas, proporcionalmente, na base de cálculo de férias
(inclusive 1/3 constitucional e cheque-férias), 13o salário (gratificação
natalina) e adicionais temporais; por fim, condenou o réu no pagamento de R$
10.000,00, em razão do cálculo incorreto das verbas a que faz jus a parte
autora (fls. 867/873, aclarada a fls. 881/883).
No julgamento do recurso inominado, a Turma
Recursal acolheu a preliminar suscitada pelo município, uma vez que o feito
dependia de cálculos complexos para a solução, observado que “a apuração do
valor das horas extras, adicionais, sobreaviso que o Município deveria pagar à
autora constitui cálculo complexo que impede a utilização do sistema do
Juizado” e que, embora as perícias de pequena complexidade sejam
compatíveis com o Juizado, a dilação probatória vai de encontro aos princípios
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
(fls. 1.062/1.066). E tem razão.
3.
Competência. O art. 2o, 'caput' da LF no 12.153/09
de 22-12-2009 prevê ser “de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos”, excetuadas as hipóteses previstas no § 1o; e o § 4o
estabelece a competência absoluta do Juizado Especial no foro em que estiver
instalado. O valor dado à causa é inferior ao limite previsto na lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(R$-18.777,16), e a competência para o julgamento desta ação seria, em
princípio, do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Todavia, o art. 98, I da CF trata da competência dos
juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas
cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo. Além de pleitear o retorno ao sistema anterior de trabalho,
autora pede o recálculo e o pagamento das diferenças de diversas verbas que
recebe; na própria emenda à inicial constou que (fls. 317):
Destarte, a distribuição ao juízo comum é medida evidente. E no presente caso
a escolha do juízo comum decorre do fato de que se está litigando não só pelos
descansos do requerente, mas também pelo pagamento de salários indevidos.
O valor calculado, conforme se observa da inicial leva em conta apenas o valor
de insalubridade e horas extras por dois anos. Ocorre que a cobrança será feita
pelos últimos cinco anos e por aqueles que se vencerem no decorrer da ação,
bem como a diferença de adicional noturno que não se pôde fazer cálculo
porque a Administração terá de juntar a folha de ponto da requerente para a
realização de cálculos complexos. Foi por isso a escolha do juízo comum,
servindo o cálculo apresentado apenas como norte. Assim, evita-se que a
requerente tenha de eventualmente abrir mão de valores que superassem o
limite do juizado.
4.
Juizados
Especiais.
Evolução
legislativa.
A
questão, de complexidade maior que aparenta, justifica uma análise mais
alongada e a compreensão do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis,
Criminais e da Fazenda Pública. O rito sumaríssimo do CPC de 1973,
privilegiando a conciliação e com um procedimento mais rápido e simples não
estava atingindo todos os conflitos; detectou-se a assim denominada
'demanda reprimida', causas de menor valor que acabavam não chegando ao
Judiciário. A busca de uma Justiça célere e ágil para os casos mais simples
tem início com a LF no 7.244/84 de 7-11-1984 que dispôs sobre a criação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionamento do Juizado Especial de Pequenas Causas para o processo e
julgamento, por opção do autor e buscando sempre a conciliação das partes
(art. 2o 'in fine'), das causas que versem direitos patrimoniais e decorram de
pedido de condenação não excedente a vinte salários mínimos na data ao
ajuizamento, que tenham por objeto a condenação em dinheiro; a condenação
à entrega de coisa certa móvel ou ao cumprimento de obrigação de fazer, a
cargo de fabricante ou fornecedor de bens e serviços para consumo; ou a
desconstituição e a declaração de nulidade de contrato relativo a coisas
móveis e semoventes (art. 3o incisos I, II e III). Não se aplicava às causas
natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, nem
às causas relativas a acidentes do trabalho, a resíduos e ao estado e
capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial (art. 3o § 1o) e
permitia a formulação de pedido genérico quando não fosse possível
determinar, desde logo, a extensão da obrigação (art. 15 § 2o), mas com a
anotação de que 'não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida,
ainda que genérico o pedido' (art. 38 § único).
A importância dos Juizados Especiais foi realçada
na Constituição Federal de 1988, art. 98, inciso I, ao prever que a União e os
Estados criassem 'juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas
cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes
de primeiro grau'.
5.
Após, a LF no 7.244/84 foi revogada pela LF no
9.099/95 de 26-9-1995, ainda em vigor, que dispôs sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais. As causas submetidas ao Juizado Especial Cível
seriam aquelas de menor complexidade, assim considerado o valor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excedente a quarenta salários mínimos [sem nada dizer sobre o litisconsórcio],
aquelas do art. 275 II do CPC, o despejo para uso próprio e as ações
possessórias de valor não excedente ao indicado (art. 3o incisos I a IV), com as
mesmas exclusões da lei anterior (art. 3o § 2o) e idêntica ênfase na conciliação
e na transação (art. 2o). O art. 10 admite o litisconsórcio e foi mantida a
possibilidade de pedido genérico, mas com obrigatória sentença líquida, 'ainda
que genérico o pedido' (art. 14 § 2o e 38 § único). Não há menção na lei à
competência absoluta, entendendo-se mantida a opção do autor prevista na
lei anterior. A lei continua em vigor, com diversas alterações.
A LCE no 851/98 de 9-12-1998 criou o Sistema de
Juizados Especiais no Estado de São Paulo, integrado pelos Juizados Cíveis e
Criminais e pelas Turmas Recursais de cada Circunscrição Judiciária,
compostas por três juízes vitalícios em exercício no primeiro grau (art. 1o, 13 e
15). A LCE no 1.140/11 de 21-6-2011 alterou somente a composição do
Conselho Supervisor, mantida no mais a lei anterior.
A LF no 10.259/01 de 12-7-2001 dispôs sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, aos quais se aplicam os
dispositivos da LF no 9.099/95, com competência cível absoluta nos foros
onde instalada Vara respectiva (art. 3o § 3o) para causas de competência da
Justiça Federal de valor até sessenta salários mínimos [nada diz sobre o
litisconsórcio], salvo aquelas indicadas no art. 3o § 1o: I - referidas no art. 109,
incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de
segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções
fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos; II - sobre bens
imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais; III - para a
anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza
previdenciária e o de lançamento fiscal; IV - que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão de servidores públicos civis ou de sanções
disciplinares aplicadas a militares. A lei nada diz sobre o pedido ou sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, que se presumem absorvidos da lei anterior por aplicação
subsidiária; mas permite a realização de exame técnico, sempre necessários
nas ações previdenciárias (art. 12 § 1o e 2o).
A LF no 12.153/09 de 22-12-2009 dispôs sobre os
Juizados Especiais da Fazenda Pública nos Estados e no Distrito Federal,
integrados em um sistema com os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, para
conciliar e julgar causas cíveis de interesse da administração até o valor de
sessenta salários mínimo, ressalvadas (art. 2o § 1o) I as ações de mandado
de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos; II
as causas sobre bens imóveis dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas; III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares. Foi-lhe atribuída competência
absoluta onde instalado (art. 2o, § 4o) e o § 3o, que foi vetado pelo Presidente
da República, dispunha que, em caso de litisconsórcio, a competência seria
aferida por autor. É determinada a aplicação subsidiária do CPC, da LF no
9.099/95 e da LF no 10.259/01; de modo que aplicáveis as disposições sobre
o pedido genérico e sobre a sentença necessariamente líquida.
6.
Juizado
Especial.
Finalidade.
As
leis
que
cuidaram do tema deixam claro que os Juizados Especiais não se destinam à
litigância em geral nem substituem as Varas, mas cuidam das causas mais
simples, de menor complexidade e valor, que permitem a conciliação e as
sentenças líquidas; por isso sempre excluíram determinadas demandas que,
abstraído o valor ou a complexidade intrínseca, continuam submetidas às
Varas e aos tribunais.
Entre tais exclusões estão as causas contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública (art. 3o § 1o da LF no 7.244/84 e art. 3o § 2o da LF no
9.099/95), os direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais
homogêneos (art. 3o § 1o inciso I da LF no 10.259/01) e os direitos ou
interesses difusos ou coletivos (art. 2o § 1o inciso I da LF no 12.153/09).
Tais exclusões reforçam a vocação do Juizado
Especial: as causas simples, de menor valor e de interesse individual do
autor. Não se enquadram na sua competência as causas que envolvam
direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos, que pela própria
natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea' implicam em uma decisão que
não beneficia somente o autor, mas reflete no direito ou no interesse de uma
coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea (= igual) para
todos os seus integrantes.
A jurisprudência tem descuidado dessa distinção. A
lei não fala em 'ação coletiva' ou 'ação de interesse individual homogêneo'
como requisito processual; não distingue a ação, mas o interesse ou o direito
que, por ser pleiteado por um só, não perde o seu caráter coletivo ou
individual homogêneo; e essa é exatamente a previsão da lei processual atual
de que as questões que repercutem em uma coletividade exigem uma decisão
coerente, pensada, homogênea, para que todos os interessados tenham o
mesmo direito, ou a nenhum deles o direito seja reconhecido.
7.
Há que distinguir os pleitos de servidores públicos
em três categorias. Uma, os pedidos individuais decorrentes de fatos
particulares cuja decisão apenas ao autor interessa diretamente e que tenham
valor certo (pois o pedido deve ser certo e a sentença deve ser líquida); boa
parte deles não discute propriamente a lei nem lhe sugere outra interpretação,
mas apenas a sua aplicação aos fatos descritos, que devem ser processados
no Juizado Especial conforme o valor do pedido. Outra, os pedidos individuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes de fatos particulares cuja decisão apenas ao autor interesse
diretamente e cujo valor não possa ser indicado no início da lide, que serão
processados pelas Varas. Outra, os pedidos que envolvam direitos funcionais
gerais e a interpretação da lei que, pela sua natureza, se aplica ou deveria
aplicar a todos daquela classe, como a disciplina do serviço público ou das
carreiras, o pagamento de vantagens funcionais, a definição de regras de
aposentadoria, de contagem de tempo e pedidos desse gênero. Embora não
elimine a possibilidade de pedidos que a desafiem e exijam uma análise mais
cuidadosa, a distinção é suficientemente clara ao considerar como coletivos
ou individuais homogêneos os pedidos que induzam a aplicação uniforme da
lei para a classe a que se refere, assim ultrapassando o direito ou o interesse
individual.
É nesse sentido a recente decisão que suspendeu as
demandas individuais, no aguardo da decisão de uma ação coletiva que nelas
podia refletir: “[...] Por derradeiro, os direitos individuais homogêneos referem-
se a direitos individuais com dimensão coletiva, ou seja, aqueles que decorrem
de lesões advindas de relações jurídicas massificadas/padronizadas. Seus
titulares são pessoas determinadas (critério subjetivo), havendo resultado real
da violação diverso para cada uma, o que configura a divisibilidade de seu
objeto ou do bem jurídico tutelado (critério objetivo), estabelecendo-se o
vínculo entre os sujeitos em razão de uma circunstância de fato ou de direito
com origem comum para todos [...] (Eleuza Machado de Lima v. Itaú Unibanco
S/A e outros, REsp no 1.525.327-PR, STJ, 2a Seção, 12-12-2018, Rel. Luis
Felipe Salomão, em recurso repetitivo, Tema no 923). Em outras palavras, a
jurisprudência admite expressamente a dimensão coletiva de determinados
direitos individuais.
8.
Complexidade. Embora eu tenha assim colocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em precedentes de minha relatoria na Seção de Direito Público, o
entendimento tantas vezes externado de que a lei se refere à complexidade da
fase de conhecimento, não da execução ou cumprimento da sentença, não é
correto, como exponho a seguir.
O termo 'complexidade' aparece no inciso I do art.
98 da Constituição Federal, mas referente à natureza, não ao valor da
demanda. Nenhuma das quatro leis traz o termo 'complexidade' como
definidor da competência, mas apenas o valor da causa; o termo aparece no
veto ao dispositivo em questão e na jurisprudência que se formou. E,
diversamente do que se tem dito, a lei não afasta a complexidade na fase de
conhecimento, tanto que o art. 9o § 2o da LF no 7.244/84 dispõe que 'se a
causa apresentar questões complexas, o Juiz alertará as partes da
conveniência do patrocínio por advogado' sem definir se a complexidade se
refere à questão de direito ou de fato; e não afasta a complexidade probatória,
tanto que o art. 12 da LF no 10.259/01 e o art. 10 da LF no 12.153/09
preveem a nomeação de pessoa habilitada 'para efetuar o exame técnico
necessário à conciliação ou ao julgamento da causa'.
A lei admite a complexidade na fase de
conhecimento, mas não na fase de execução, ao contrário dos nossos
precedentes. Extraio isso da LF no 7.244/84, art. 15 § 2o, que permite a
formulação de pedido genérico 'quando não for possível determinar, desde
logo, a extensão da obrigação' [a regra geral é o pedido certo], mas não admite
sentença condenatória por quantia ilíquida, 'ainda que genérico o pedido' (art.
38 § único). A LF no 9.099/95 traz iguais disposições no art. 14 § 2o e 38 §
único, e vai além: o art. 52, inciso I dispõe que 'as sentenças serão
necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro
Nacional ou índice equivalente', a serem cumpridas tão logo transitem em
julgado (inciso III). A LF no 10.259/01 não repete tais dispositivos, mas prevê
o pagamento da quantia certa 'após o trânsito em julgado da decisão' (art. 17),
referindo-se à decisão condenatória, independentemente de precatório, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prever ou mencionar a fase de liquidação sempre necessária nesses casos. A
LF no 12.153/09 dispõe de modo assemelhado à lei anterior, mas admitindo
o precatório se o montante da condenação exceder o valor definido como
obrigação de pequeno valor (art. 13 incisos I e II) (a alçada dos Juizados
Especiais excede o valor da RPV).
As leis falam em simplicidade ou em pequeno valor,
não em 'complexidade' de uma ou de outra fase; e não há razão para o
tribunal entender que tal termo, se usado em contraposição à simplicidade, se
refira apenas à primeira fase do processo. Ao contrário, a lei admite a
complexidade [relativa] da prova, mas pretende que a execução seja simples e
rápida, algo de impossível consecução nas ações multitudinárias e em ações
individuais como estas, a maioria referente a funcionários públicos, que têm
sido enviadas ao Juizado Especial. Melhor considerando e acertado que o
Juizado Especial admite a prova oral e pericial mais simples, não lhe é próprio
cuidar de ações que demandem uma alongada e complexa execução, assim
impedindo o rápido cumprimento da sentença e o encerramento do processo.
A complexidade que afasta a competência do
Juizado Especial deve ser vista em dois momentos: na fase de conhecimento,
quando a prova for complexa em si, demandando perícias ou complementos
que fujam à simplicidade do procedimento; e principalmente na fase de
execução, quando o pedido impossibilitar a sentença líquida e demandar
demorada e trabalhosa atividade do juiz.
O veto e a lei não limitam a complexidade a uma ou
outra fase e não há como entender que se aplique apenas à fase de
conhecimento; e a análise da evolução legislativa e da vocação mesma do
juizado indicam a previsão de uma execução simples, rápida, baseada em
sentenças líquidas, de impossível consecução nestas ações multitudinárias e
coletivas por natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Juizados Especiais e o CPC. A lei configurou os
Juizados Especiais como um sistema próprio e paralelo à Justiça Comum,
com leis, regras processuais e sistema recursal próprio. A LF no 12.153/09,
que reproduz a LF no 10.259/01, prevê que os recursos (art. 17) serão
apreciados por uma Turma Recursal formada por juízes de primeiro grau,
designados por dois anos não renováveis [temos hoje sete Turmas Recursais
da Fazenda Pública no I Colégio Recursal
Centro na Capital, uma nas
Circunscrições Judiciárias de São Bernardo do Campo, Santo André,
Campinas [não instalada], Sorocaba [não instalada], Araçatuba e São José dos
Campos; nas demais Circunscrições (são 56 ao todo) as ações são
processadas no Juizado Especial Cível e os recursos são julgados pelas
Turmas Recursais Cíveis].
No entanto, haverá pedidos de valor inferior e de
valor superior à alçada; os primeiros serão julgados pelo Juizado Especial,
com recurso para as Turmas Recursais e uniformização pelas Turmas
próprias [por juízes de primeiro grau substituídos a cada dois anos, em
Turmas de composição instável], e os segundos pelas Varas, com recurso ao
tribunal e uniformização pela Turma Especial, conforme dispõe o Regimento
Interno. Esse sistema paralelo, incomunicável e mencionando tão somente a
divergência com decisões do Superior Tribunal de Justiça, não se presta à
definição de direitos funcionais de toda uma categoria com base em lei
estadual ou municipal; pois a lei não prevê o recurso ao Tribunal de Justiça e
o STJ ou o STF não definem a aplicação da lei local. A sua permanência
implica em uma dupla filiação jurisprudencial, com a possibilidade [que
ocorre em concreto, como se vê a seguir] de uniformização divergente do
entendimento do Tribunal.
10.
O processo nas Varas e nos Juizados. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção da dupla via poderia ser admitida, com ressalva, se trouxer
algum ganho ao sistema ou às partes; mas isso não ocorre, porque o sistema
dos juizados é inadequado à maior parte das demandas que envolvem a
Fazenda Pública. A LF no 7.244/84 previa que o processo se orientasse 'pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando sempre que possível a conciliação das partes' (art. 2o),
de igual teor no art. 2o da LF n° 9.099/95. Tal disposição não aparece na LF
no 10.259/01, mas vem em termos assemelhados ('para conciliação, processo,
julgamento e execução, nas causas de sua competência') no art. 1o da LF no
12.153/09.
A experiência mostra que a administração, até pela
indisponibilidade do interesse público, não concilia e exige o cumprimento
das formalidades legais; não há como ter um processo oral, simples, informal
e célere quando a administração é parte, ainda mais nestas ações de fundo
coletivo em que o interesse público deve ser defendido com rigor. Afastada a
conciliação, os processos nas Varas e nos Juizados seguem o mesmo trâmite e
as mesmas fases; a única diferença prática é a dispensa da assistência de
advogado na primeira fase (apenas advogados podem subscrever os recursos),
mas que será necessário na execução, ainda mais nas ações multitudinárias,
ante a complexidade dos cálculos a serem apresentados. O processamento no
Juizado Especial não implica em ganho processual para as partes ou para o
tribunal.
A inadequação do processamento dessas ações nos
Juizados Especiais se manifesta ainda em outros aspectos: um, o art. 14 § 1o
III da LF no 9.099/95 estabelece que do pedido constarão, de forma simples
em linguagem acessível, o objeto e seu valor. Não há como indicar o valor no
pedido, pois o autor ignora nesse momento a extensão do que for concedido,
sendo preciso aguardar o cumprimento da obrigação de fazer para, em
seguida e até essa data, coletados os informes da administração, apresentar a
conta; e o juiz não tem como proferir a sentença líquida prevista no art. 38 §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único. Há notícia de que os Juizados Especiais têm indeferido as iniciais
quando o autor não consegue indicar desde logo o valor pedido. Outro, tais
ações são individuais ou limitadas a cinco litisconsortes pelos Juizados
Especiais, multiplicando nessa proporção as ações que são usualmente
propostas com até trinta autores nas Varas e multiplicando na mesma
proporção o número de processos e a carga dos Juizados. Outro ainda, há
notícia de que Juizados Especiais têm determinado que a ação seja proposta
no domicílio do autor, inviabilizando o acesso de servidores municipais e
estaduais que passaram a residir em outros Estados.
A submissão destas ações aos Juizados Especiais
não colabora para a coerência e a estabilidade da jurisprudência, não permite
que os Juizados desenvolvam a sua vocação (processos simples, com ênfase a
conciliação e execução de sentenças líquidas) e tem dado margem a inúmeros
conflitos de competência e anulações de processos na fase recursal; são ações
inadequadas para lá serem processadas, assim como é inadequada a
tramitação concomitante das mesmas ações nos Juizados e nas Varas, como
foi recentemente reconhecido pela Câmara Especial no CC no
2221416-16.2017 ao encaminhar ação de servidores em litisconsórcio para a
Vara da Fazenda, e não ao Juizado Especial. Ou as ações de interesse coletivo
dos servidores públicos são processadas lá, ou são processadas aqui; não há
por que manter esse duplo processamento.
11.
Resumindo,
os
seguintes
pontos
afastam
a
competência do Juizado Especial: (a) a inicial não permite a prolação de uma
sentença líquida e de valor certo, pois desconhecido o valor hoje e o valor do
acréscimo até o cumprimento da obrigação de fazer pela administração; (b) o
Juizado Especial não admite perícia ou cálculos mais complexos para que se
apure o valor devido à autora, pois nele inexiste a liquidação da sentença: ao
trânsito em julgado sucede o pagamento, mediante simples cálculo para
atualização do pedido. A necessidade da fase de liquidação rompe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor o do art. 38,
parágrafo único da LF no 9.099/1995 c. c. art. 27 da LF no 12.153/2009; (c) a
manutenção do feito no Juizado Especial poderá implicar na renúncia ao valor
que exceda a alçada, conforme os valores discutidos, a complexidade da
execução e o contexto dos autos; (d) no confronto entre a Vara, que tem a
competências residual, e o Juizado, que tem a competência especial, deve
prevalecer a negativa de competência do Juizado Especial, na esteira do que
os alemães denominam de 'competenz-competenz'; e (e) finalmente, a lei
federal atribui a competência absoluta ao Juizado Especial da Fazenda
Pública, que não pode ser estendida ao Juizado Especial Cível por Resolução
ou Provimento do tribunal suficiente para estender a competência, mas não
para excluir a competência original das Varas. Uma vez colhida a negativa do
órgão que detém a competência especial, correto o julgamento por aquele que
detém a competência residual. Não há erro na decisão da Turma Recursal.
O voto é pela procedência do conflito, declarando
competente a 12a Câmara de Direito Público, suscitante, para processar e
julgar os recursos.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE
12881FBB
19
33
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
129DF1FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0024592-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.